Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743208-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por ANDRE HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA, que se encontra recluso na PDF II, Bloco G, Ala B, Cela 03, em que requer a revisão da sentença que o condenou pela prática do crime de latrocínio, com a desclassificação para o delito de homicídio. Pede, ainda, o perdão judicial pela fuga do sistema prisional, desconsiderando a referida falta grave. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora